Tribunal: TJMT
Processo: 1025970-61.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – TELEFONIA – ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DA LINHA – INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS PROTETIVOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO - MUDANÇA DE NARRATIVA FÁTICA EM SEDE RECURSAL – TESES CONTRADITÓRIAS – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇAS DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS – CONSUMIDORA INADIMPLENTE – ATO LÍCITO – NEGATIVAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cabia a parte Autora comprovar a quitação da obrigação, não tendo a mesma logrado êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito.
2. Em sede recursal, a parte autora modificou a sua assertiva, a alteração de narrativa apresentada na exordial ofende os princípios do contraditório e ampla defesa.
3. A inscrição do nome da consumidora nos órgãos protetivos, configura exercício regular de direito, em razão da inadimplência com suas obrigações.
4. Sentença mantida.
5. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025970-61.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Parte(s):

[ANA MARIA RODRIGUES ROCHA - CPF: 069.842.528-65 (RECORRENTE), IZABELA OLIVEIRA MORINIGO - CPF: 039.398.681-08 (ADVOGADO), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022